Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-73.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO CESSÃO DE “RES SPERATA”. "SHOPPING" PARANOÁ. ATRASO NA OBRA. RESCISÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. EMPRESA GESTORA DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PARA INDENIZAR. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SOCIETÁRIO COM A CONSTRUTORA DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 40 DA TUJ. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES AFASTADAS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso Inominado interposto pela ré Ferrara Gestão e Projetos Ltda, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la, solidariamente, a pagarem ao autor/recorrido a importância de R$ 22.325,21 (vinte e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos), acrescida de juros legais e correção monetária ambos a contar da citação. Resolvo o mérito, a teor do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto ao ponto devolvido a esta instância, entendeu o juízo “a quo” que “ambas as empresas respondem solidariamente pelos eventuais infortúnios descritos na exordial. Há documentos nos autos que indicam a participação da segunda ré na relação jurídica. Portanto, legítima a figurar no polo passivo do processo.”.

3. Em razões recursais, pleiteia a recorrente, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da sentença por conter fundamentação genérica e idêntica à de outras ações similares, bem como sua ilegitimidade para compor a lide, eis que não possui qualquer responsabilidade com os fatos narrados, não tendo contrato com a parte autora/recorrida. No mérito, em suma, defende a inaplicabilidade do CDC ao caso, em consonância o entendimento do STJ e deste Tribunal. Eis que se trata de rescisão de contrato e inversão de cláusula penal em contrato de cessão de “res sperata”.

4. Contrarrazões apresentadas a penas pelo autor/recorrido (ID 47054625. O recorrido, em suma, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

5. Instaurado Incidente de Uniformização de Jurisprudência e julgado, conforme ID 54540337.

6. Manifestações de ambas as partes aos ID’s 55096267 e 55220511.

7. Preliminar de Nulidade da Sentença. A sentença analisou o mérito e estão devidamente fundamentadas as razões de decidir. O mero inconformismo da parte recorrente não torna o julgado nulo por si só. Preliminar Rejeitada.

8. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade da parte, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as alegações da demandante na petição inicial. É o caso dos autos, em que verificada a pertinência subjetiva relativa à recorrente, devendo manter-se no polo passivo da demanda, sendo sua fundamentação eminentemente de mérito, devendo ser oportunamente analisada. Preliminar Rejeitada.

9. Inicialmente, destaque-se a decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência a qual entendeu, por meio do Enunciando no 40, que "Nos contratos de locação em espaços de shopping center com cláusula de cessão ‘res sperata’ não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, o que não afasta a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do cessionário."(grifei). Assim, aplica-se ao caso as normas de Direito Civil.

10. Compulsando-se os autos, observa-se que o "Shopping" Paranoá é administrado por uma sociedade em conta de participação (Paranoá Shopping Sociedade em Conta de Participação, tendo como sócia ostensiva a CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP (ID 07054570).

11. Nos termos do art. 991 do Código Civil, “na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.”

12. Com efeito, tratando-se de sociedade não personificada (ainda que inscrita no registro de pessoas jurídicas), os sócios ostensivos responderão por eventuais ilícitos praticados. É o caso dos presentes autos, em que, nos termos do art. 993, parágrafo único, do Código Civil, deve responder pelos prejuízos decorrentes do atraso na entrega das unidades comerciais quem detinha a qualidade de sócio ostensivo entre a data de assinatura do contrato até sua rescisão.

13. No caso, a recorrente, embora responsável pela emissão dos boletos de pagamento e pelo projeto do empreendimento, não participou da construção ou gestão do mesmo e, por conseguinte, não contribuiu para o inadimplemento contratual que deu causa à rescisão contratual.

14. Dessa forma, não havendo relação contratual entre o autor/recorrido e a recorrente, não há que se falar em responsabilidade pelo descumprimento contratual.

15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada tão somente para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial perante a recorrente FERRARA GESTÃO & PROJETOS LTDA – EPP. Mantém-se incólumes os demais termos da sentença. PRELIMINARES REJEITADAS.

16. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em face da ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.